Tribunal: STF
Processo: RE 85286
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-31
Data de publicação: 1976-08-31

Ementa:
PROFESSORA SUBSTITUTA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 
TEMPO EM QUE, ALÉM DE SUBSTITUIR, FICAVA À DISPOSIÇÃO DAS DIRETORAS DO ESTABELECIMENTO, DEVE SER COMPUTADO PARA TODOS OS EFEITOS. APLICAÇÃO DO ART. 177, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
EFETIVIDADE RECONHECIDA EM FACE DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. 
DIREITO LOCAL. 
RECURSO NÃO CONHECIDO.